Tribunal: TCU
Processo: 000.496/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 143488/2009-0, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de aceitação de indicação de bolsista doutorado - Pion scattering in Weinberg's effective field theory for constituent quarks and pions. (no da TCE no sistema: 1938/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5254/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Daniel Fernando Reyes Castillo, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais disponibilizados por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no País Processo 143488/2009-0 , firmado entre o CNPq e o responsável (peça 6). Considerando o parecer uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peças 32 a 34), com a anuência do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 36); Considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário 636.886, em 20/04/2020, fixou tese com repercussão geral de que "é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas" (Tema 899); Considerando que este Tribunal regulamentou o assunto por meio da Resolução-TCU 344/2022, à luz do disposto na Lei 9.873/1999, estabelecendo no art. 2o que prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo; Considerando que, consoante detalhamento da unidade técnica, o termo inicial da contagem do prazo prescricional, bem como a sequência de eventos processuais, os quais teriam o condão de interromper a prescrição da ação punitiva desta Corte, observa-se que transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos entre o marco inicial de contagem (em 31/12/2013) e o evento processual seguinte (primeira notificação do responsável, em 26/7/2022); Considerando, por fim, que diante de tal ocorrência, com amparo na Resolução-TCU 344/2022, deixa-se de prosseguir com a apuração da responsabilidade inicialmente verificada, considerando a impossibilidade de exigir o débito apontado nos autos, bem como de aplicar sanção a qualquer responsável envolvido. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, art. 1o da Lei 9.873/1999 e art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), em determinar o arquivamento do presente processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), observando a orientação constante do item 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 000.496/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Daniel Fernando Reyes Castillo (XXX.870.738-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: informar ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa TCU 71/2012.